Tribunal: TJDFT
Processo: 0008377-84.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0008377-84.2011.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANILTON DOS SANTOS ROCHA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelações interpostas por Banco Bradesco S.A. e Anilton dos Santos Rocha em face da r. sentença (ID 61263289) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, declarou a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo executivo nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do CPC/15. O Apelante, Anilton dos Santos Rocha, deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 61263294). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 63495049) e concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso. O Apelante não cumpriu a determinação de recolhimento das custas recursais, tendo somente interposto Agravo Interno (ID 64351574). Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo à Apelação, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação interposta por Anilton dos Santos Rocha. Julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator